Tribunal: STF
Processo: ARE 1563101
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 660, p. 2):



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2024. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). VEREADOR. INDEFERIMENTO DO DRAP. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 48, § 4º, DA RES.-TSE Nº 23.609/2019. PREJUÍZO DO REGISTRO DA CANDIDATA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NO QUAL SÃO REPRODUZIDAS TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a existência de pretensão modificativa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental em recurso especial interposto por candidata contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PB por intermédio do qual foi confirmada a sentença de indeferimento do seu pedido de registro de candidatura em razão de irregularidade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).



     3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque a pretensão recursal está prejudicada em virtude do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP. 



    4. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do enunciado da Súmula nº 26 do TSE. Portanto, a ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação. Precedentes. 



    5. Não infirmados de modo efetivo e específico o fundamento da decisão recorrida – o indeferimento do DRAP é motivo suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 14, §3º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a regularidade da DRAP em questão, visto que no dia da convenção, não perdurava qualquer anotação de suspensão partidária.



    Alega ser “equivocado o entendimento de que a suspensão partidária possui efeitos legais a partir do trânsito em julgado, uma vez que os efeitos legais da suspensão apenas passam a existir com a anotação no SGIP” (eDOC 107, p. 6). 



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de preliminar de repercussão geral (eDOC 110).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC e 327, § 1º do RISTF. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito no ano de 2025, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente